Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL OU EXAME CLASSIFICATÓRIO. PROXIMIDADE DA DATA PREVISTA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26 do STF. RECURSO PROVIDO.
1. No caso em apreço, decorridos cinco anos do início do cumprimento da pena, não se justifica a realização de exame classificatório para individualização da pena, tendo em vista a proximidade da data prevista para progressão de regime.
2. O magistrado da execução penal pode determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que essa decisão esteja devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula Vinculante 26 do STF.[1]
3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.

[1] Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.